Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-08.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017433-08.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WEVERTON DA SILVA MASSANEIRO - CPF: 014.618.751-29 (APELANTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), BRUNA RODRIGUES BORGES DA COSTA - CPF: 753.814.941-49 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (APELADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO), FEDERAL SOLUCOES TECNICAS EM GESTAO DE RISCOS LTDA - CNPJ: 40.171.791/0001-37 (APELADO), LUCAS GABRIEL COSTA MACHADO - CPF: 044.382.951-90 (ADVOGADO), SIGA GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA - CNPJ: 39.351.231/0001-85 (APELADO), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – APONTAMENTO NEGATIVO QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DE ATUAÇÃO – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – LICITUDE DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Há licitude na atividade exercida pela empresa que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais, consistente na realização de pesquisas e confirmações de dados, não se tratando de empresa seguradora, mas sim de gerenciadora de riscos.

A negativa ou não da contratação do motorista não é feita pela gerenciadora de riscos, que somente “não recomenda” eventual contratação em caso de irregularidade na situação cadastral daquele.

Se as provas trazidas ao feito não corroboram a tese de que houve o apontamento de risco do nome do autor baseado em informações inverídicas, não há como atribuir a ré a prática de conduta ilícita, restando inexiste a possibilidade de estabelecer o nexo causal necessário para que o postulante fizesse jus a eventual reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WEVERTON DA SILVA MASSANEIRO visando reformar a sentença, de Id. 213556786, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Restituição de Lucros cessantes e Danos Morais no 1017433-08.2023.8.11.0003, movida em face de
BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA E OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida.

Nas razões do recurso, de Id. 213556788, o recorrente sustenta que as razões de improcedência da demanda se limitaram a verificar a existência de Inquérito Policial e/ou Ação Penal em curso, porém, que a conduta das apeladas se mostra indevida, ante a ausência de trânsito em julgado de decisão condenatória.

Aduz que
“todos os processos que apresentados pelas apeladas como causa de bloqueio do Autor, são da mesma associação criminosa, em que o terceiro Paulo Victor da Silva Camargo, integrante da tal associação, utilizava-se falsamente da identidade do apelante.”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos vertidos na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 213556790, 213556791 e 213556792, por meio das quais as partes adversas pedem o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A irresignação recursal se delimita na efetiva possibilidade de responsabilizar as partes rés/recorridas por, em tese, terem causado danos ao autor/recorrente, de ordem material e moral, decorrentes da inclusão do nome deste no
“SPC dos motoristas”
, consistente num cadastro negativo, ou seja, a impossibilidade do recorrente de exercer sua atividade de motorista e carregar o caminhão para fazer fretes.

Pois bem.

Inicialmente, pelo que se vê dos autos, as partes rés/recorridas não negaram a existência do bloqueio do nome do autor/recorrente.

A matéria trazida a debate, neste contexto, se aplica às disposições previstas no artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Da premissa trazida por este artigo, surge a ideia do dever de indenizar daquele que incorrer em dano a outrem, por dolo ou culpa, incidindo em ato ilícito, sabendo-se que esta pode se dar por imprudência (conduta comissiva), negligência (conduta omissiva) ou imperícia (inobservância de regra técnico-profissional). Exige-se, outrossim, nexo de causalidade entre a ação/omissão e o dano experimentado.

Deste modo, nasce a responsabilidade civil, que tem como pressupostos gerais: a) a conduta humana (positiva ou negativa); b) o dano ou prejuízo; c) e o nexo de causalidade.

Portanto, em sendo comprovada a existência do nexo causal entre a alegada conduta culposa da ré e o resultado danoso, caracterizado estará o dever desta de indenizar eventuais danos sofridos pela parte autora.

Da análise do feito, verifica-se que as empresas recorridas prestam serviço para as empresas do ramo de transporte, que tendem a realizar o seguro da carga, fazendo a análise do perfil do motorista do caminhão.

Por isso, as recorridas funcionam como um órgão de análise da conduta do motorista, adotando os requisitos pré-estabelecidos pelas empresas conveniadas em relação aos motoristas de caminhão, a fim de analisarem a possibilidade da contratação de seguro da carga.

Na espécie, o autor/recorrente referiu que não pôde fazer carregamento do caminhão em virtude da existência de bloqueio do seu nome pela recorrente, sobrevindo a informação de que o motivo seria a existência de processos criminais, assim delineado pelo juízo de origem, vejamos:

“Isso porque, como se vê da contestação, a parte requerida demonstrou que sua atitude em não aprovar o cadastro do requerente está calcada na existência de Inquérito Policial e/ou Ação Penal existente em face do mesmo:

Id – 128282759 - “indiciado pela prática dos delitos de Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito (artigo 16, §1o, inciso IV da Lei n° 10.826/2003), Receptação (artigo 180 do Código Penal), Homicídio Qualificado (Artigos 121, §2o, inciso V do Código Penal) e Integrar Organização Criminosa (artigo 2, §2o da Lei n° 12.850/2013), em trâmite sob o no 0002770-71.2014.8.11.0008”.”

É bem verdade que é vedado pela Constituição Federal restringir o exercício da profissão, conforme o disposto nos arts. 1o, III, e 5o, XIII, ambos da CF:

“Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

[...]

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. [...]”

No entanto, funcionando o ordenamento jurídico em forma de sistema, da mesma forma que o autor/recorrente não pode ser proibido de exercer o seu trabalho, não podem as rés/recorridas, igualmente, serem cerceadas de exercer o seu.

A atividade das rés/recorridas é lícita e, também, não há neste feito nenhum elemento que comprove que a prestação de informação inidôneas, o que seria a principal circunstância que poderia implicar em liame a sustentar o nexo causal que fomentaria o dever de indenizar com relação ao caso dos autos.

Com efeito, as pessoas jurídicas recorridas, ao prestarem serviços de consultoria e assessoria de gerenciamento de riscos em transportes, estão exercendo regularmente seu direito, informando as situações que entende como potenciais causadores de riscos para as pessoas jurídicas conveniadas, que podem optar ou não pela contratação. Não há, portanto, obrigação de não contratar.

Em resumo, o que se observa é que a negativa ou não da contratação do motorista não é feita pelas rés/recorridas, que somente “não recomenda” eventual contratação em caso de irregularidade na situação cadastral daquele.

De se destacar, neste contexto, que não obstantes os judiciosos argumentos trazidos pelo autor/recorrente, no sentido de que se utilizaram indevidamente de seu nome, consoante documentos dos autos PJE 0002770-71.2014.8.11.0008, verifico a existência de outros processos criminais em seu desfavor, consoante se infere do documento de Ids. 213556783 e 213556784, bem como nos autos PJE 0021987-32.2013.8.11.0042, ao passo não foram demonstrado que as informações prestadas pela empresa não são idôneas, se limitando a explicar ao Juízo que
“todos os processos que apresentados pelas apeladas como causa de bloqueio do Autor, são da mesma associação criminosa, em que o terceiro Paulo Victor da Silva Camargo, integrante da tal associação, utilizava-se falsamente da identidade do apelante.”
.

Para ilustrar, colaciono alguns arestos do Tribunal gaúcho que bem enfrentarem questões semelhantes,
in verbis
:

“Apelação cível. Responsabilidade Civil. Empresa de Gerenciamento de Riscos. Cadastro de Motoristas. Atividade lícita. Ausência de prova mínima. Art. 373, inciso, I, do novo CPC. Inexistência do dever de indenizar. Em que pese a sentença tenha julgado procedente a ação, decisão consubstanciada no fato de que o controle de risco mostrou-se abusivo pelo que se extrai da Certidão Negativa da Comarca de Jataí/GO, juntada aos autos à fls. 22, tenho que melhor sorte não assiste ao autor. Primeiramente, pelo fato de que o autor sequer fez prova de tal restrição feita pela empresa requerida, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso I, do novo CPC, prova mínima que deveria ter instruído o feito. A parte autora deve, ao menos, dar indícios que denotem a ocorrência dos fatos conforme narrado à peça exordial. Num segundo momento, verifico que a Certidão Negativa de fls. 22, revela a inexistência de processo criminal em andamento no ano de 2013, na então Comarca nominada de Jataí/GO, enquanto a parte autora noticia que a restrição foi feita face a ação criminal de 2005, porém, inexiste qualquer documento nos autos que aponte a restrição ou indique o motivo do cancelamento do cartão PAMCARY de fls. 25. Assim, não se pode efetivamente afirmar que a restrição posta pela empresa de gerenciamentos de risco foi lançada de forma abusiva ou inverídica no sistema. Posto isso, ausente os requisitos autorizadores da responsabilidade civil, Sentença reformada para julgar improcedente a ação. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÃNIME.”
(Apelação Cível No 70073076358, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 29/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTAS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. Na ausência da prova do fato constitutivo do direito do autor, em especial a ilicitude da conduta da requerida, não há falar em dever de indenizar. 2. No caso, não há ilicitude no fato de a ré coletar e manter dados acerca dos motoristas nela cadastrados, no intuito de fornecê-los às transportadoras e companhias de seguros. Não há prova da ingerência da demandada sobre a contratação dos motoristas pelas empresas transportadoras. Manutenção da sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível No 70066510124, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/09/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. MANUTENÇÃO DE CADASTRO DE MOTORISTAS. FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. VEICULAÇÃO DE DADOS VERDADEIROS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. O estabelecimento de um banco de dados aos moldes do mantido pela empresa ré não é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. A atividade da demandada se restringe à coleta de dados acerca dos motoristas nela cadastrados, com o escopo de fornecer informações às transportadoras e companhias de seguros. A prestação desse serviço de informação não constitui óbice ao livre exercício da atividade profissional, porquanto a ré não possui ingerência sobre a contratação dos motoristas pelas empresas transportadoras. Sendo verdadeiros os dados contidos no cadastro e não possuindo cunho depreciativo ou discriminatório, mas meramente informativo, não há falar em ilicitude na conduta da empresa demandada. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70039216056, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 23/03/2011)

No mesmo sentido já decidiu esta c. câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA
–
CADASTRO DE MOTORISTAS – SUPOSTO APONTAMENTO DE RISCO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há ilicitude ou irregularidade na atividade da empresa demandada, que consiste na pesquisa e organização de dados de acesso público, a fim de subsidiar relatórios de gerenciamento de riscos para outras empresas. O cadastro por ela mantido tem por finalidade servir de elemento norteador às empresas transportadoras e seguradoras, as quais têm o sucesso de suas atividades condicionado, entre outras coisas, à confiança que se deposita no motorista encarregado do frete. Trata-se, portanto, de mecanismo de proteção destinado a salvaguardar a atividade dos operadores do ramo de transportes e das seguradoras, que têm o dever profissional de não negligenciar, comprometer e até mesmo colocar em risco a higidez de suas atividades, de modo que a responsabilização somente se tornaria devida se comprovado que a empresa repassou informações não reais ou falsas, o que não restou demonstrado.
”
(TJ-MT - AC: 10156508320208110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – APONTAMENTO NEGATIVO QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DE ATUAÇÃO – CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO – LICITUDE DA ATIVIDADE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Há licitude na atividade exercida pela empresa que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais, consistente na realização de pesquisas e confirmações de dados, não se tratando de empresa seguradora, mas sim de gerenciadora de riscos. A negativa ou não da contratação do motorista não é feita pela gerenciadora de riscos, que somente “não recomenda” eventual contratação em caso de irregularidade na situação cadastral daquele.
Se as provas trazidas ao feito não corroboram a tese de que houve o apontamento de risco do nome do autor baseado em informações inverídicas, não há como atribuir a ré a prática de conduta ilícita, restando inexiste a possibilidad
e de estabelecer o nexo causal necessário para que o postulante fizesse jus a eventual reparação.” (N.U 0004099-73.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Assim sendo, não há no presente caderno processual qualquer documento que comprove a inconsistência do gerenciamento de risco realizado pelas partes recorridas, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos elencados na peça inaugural é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, ante a fixação dos honorários sucumbenciais na origem em seu percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024